Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709769-93.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THIAGO RENOVATO DE VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos, Pela derradeira vez, determino a regularização da representação processual do apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator